Tribunal: TJMT
Processo: 0000610-60.2014.8.11.0077
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000610-60.2014.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO - CPF: 014.798.231-63 (APELANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), JOSETE RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 966.554.291-53 (APELANTE), WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - CPF: 854.812.461-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – MÉRITO - AGENTES CARCERÁRIAS – REPASSE DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS AOS DETENTOS – ENTREGA ILEGAL DE MATERIAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CRIME RECONHECIDO EM CONDENAÇÃO NA RESPECTIVA AÇÃO PENAL – CONDUTAS ÍMPROBAS ATENTATÓRIAS AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TIPIFICAÇÃO NO INCISO III, DO ART. 11 DA NOVA LIA – DOLO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A doutrina e a jurisprudência admitem a "prova emprestada" produzida em outro processo, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo para o qual será utilizada (precedente do Superior Tribunal de Justiça). Portanto, não há que se falar na nulidade da sentença que utilizou das interceptações telefônicas, que, aliás, dispensam transcrições na íntegra, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados” (STJ, HC 541328/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em: 13/10/2020, DJE 19/10/2020).

2 - Não se mostra nula a sentença, por ausência de fundamentação, quando o Julgador enfrenta as questões de fato, indicando os motivos que formaram seu convencimento.

3 – A conduta do agente carcerário que repassa informação privilegiada aos detentos; que pratica furtos de materiais dentro da instituição carcerária e, ainda, pratica o tráfico de entorpecentes, além de configurar crime, indubitavelmente, atenta contra os princípios da Administração Pública, revelando um agir ímprobo, cuja subsunção se faz no art. 11, III, da LIA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Alcimare Villas Boas do Nascimento
e
Josete Ribeiro da Cruz
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela de Santíssima Trindade, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000610-60.2014.811.0077 proposta pelo
Ministério Público
em desfavor das recorrentes, que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando-as à perda do cargo público de Agente Penitenciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; à proibição de contratar com o Poder Público e ao pagamento de multa civil, por entender que violaram princípios da administração pública.

Em sentença, o Magistrado reconheceu as práticas ímprobas das apelantes, tendo em vista o extenso arcabouço probatório apresentado nos autos.

Em suas razões recursais, as apelantes argumentam acerca da nulidade da prova emprestada não periciada, alegando, nesse sentido, cerceamento de defesa; ausência de fundamentação da sentença e pugnam pela absolvição, argumentando a insuficiência de provas e aplicação do princípio
“in dubio pro reo”

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 93874531, p. 2), pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 94508951).

No curso do processo entrou em vigência a lei nº 14.230/2021, que trouxe significativas mudanças procedimentais e materiais sobre a matéria de improbidade, razão pela qual foi concedido o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes se manifestassem sobre o impacto da referida norma para o caso em tela. Desse modo, as apelantes se manifestaram pela extinção da ação, sem a resolução de mérito, considerando a revogação dos incisos I, II e reformulação do inciso III, ambos do Art. 11 da Lei Federal nº 8.429/92, conforme Id. 124478165. Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu pela irretroatividade da lei 14.230/21, motivo pelo qual opinou pelo desprovimento do apelo. (Id. 121750972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA PROVA EMPRESTADA.

As apelantes alegam a nulidade da sentença, pelo uso das provas emprestadas, ao argumento de que não houve a transcrição integral do conteúdo das interceptações.

O argumento não procede.

Com efeito, a doutrina e a jurisprudência admitem a "prova emprestada" produzida em outro processo, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo para o qual será utilizada, existindo precedente recente do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a legalidade (REsp 1.556.140/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 2/2/2018; AgInt no AREsp 916.197/RS , Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 25/9/2017; AgInt no REsp 1.645.255/AP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 23/8/2017; AgRg no REsp 1.299.314/DF , Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014).

Além disto, como bem sustentou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, é dispensável a transcrição integral do conteúdo das interceptações para a validade da prova. A propósito: “
Em relação à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, pacificou-se na doutrina e na jurisprudência desta Corte Superior que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados
. 3. Esta Corte Superior entende que é despicienda a perícia para a identificação da vozes captadas nas interceptações telefônicas, por ausência de previsão legal na Lei 9.296/96 e quando puder ser aferida por outros meios de provas”
(STJ, HC 541328/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em: 13/10/2020, DJE 19/10/2020) (destaquei).

Outrossim, importa ressaltar que
as apelantes foram condenadas na Ação Penal nº 0000893-54.2012.8.11.0077 (cód. 51063) pelos mesmos fatos aqui discutidos.
Logo, por óbvio, que não há razão para emprestabilizar as provas.

Rejeito, pois, esta preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Da mesma forma, não há qualquer elemento a justificar a procedência da alegada ausência de fundamentação da sentença, seja pelos inúmeros motivos de fato e de direito que estão associados entre si e convenceram o Juiz sentenciante do agir ímprobo, seja porque a sentença foi minuciosa e detalhista, ao fundamentar a condenação.

Com efeito, o art. 489 do CPC estabelece como elementos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e os dispositivos, pelo que, na ausência de um deles, o
decisum
é nulo de pleno direito e pode ser cassado de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. O que não ocorreu, no caso.

A propósito: “
Não se mostra nula a sentença, por ausência de fundamentação, quando o Julgador enfrenta as questões de fato, indicando os motivos que formaram seu convencimento
.” (TJMT, 00260161220058110041 MT, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes (convocado), Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em: 01/09/2021, DJE: 03/09/2021).

Ademais, mesmo com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão de forma fundamentada. Neste sentido:

“(...)
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). (destaquei)

Por fim, o juízo sentenciante foi muito claro ao apontar em sua convicção qual seria o ato que configuraria improbidade administrativa. Assim, não ocorrendo qualquer ausência a justificar
a acolhida da preliminar, deve ser rejeitada
.

MÉRITO

Quanto à matéria de mérito, tem-se que o Ministério Público propôs a Ação de Civil Pública por atos de improbidade em desfavor das apelantes, tendo como base as apurações levadas a efeito no Inquérito Civil 003/2014, bem como na Ação Penal nº 893-54.2012.811.077.

Sustentou o ente ministerial que
Alcimare Villas
e
Josete Ribeiro
, ambas ocupando o cargo de Agente Penitenciário, em conluio com outros servidores, agiam através da coordenação e integração, de vontade e de ações no intuito de praticar, de maneira estável e permanente, o tráfico de drogas e crimes afins no interior da Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade.

A investigação policial batizada Como “Operação Papuda” revelou, com riqueza de detalhes, a união de desígnios entre os membros da associação, bem como o
modus operandi
por meio do qual as apelantes agiam para levar a cabo suas condutas delituosas e auferir, em proveito de todos, as vantagens do crime.

Consta do conjunto probatório que unidade prisional em que estavam lotadas, bem como repasse de informações privilegiadas para os detentos e ainda a ação de peculato-furto, uma vez que, em sede de mandado de busca e apreensão, foram encontrados nas residências das apelantes lençóis e colchões pertencentes ao Sistema Prisional.

Segundo apuração, a empreitada delituosa era capitaneada por Alcimare Villas, que contava com a colaboração de outros agentes prisionais, bem como de detentos que realizavam a distribuição do material nas celas, fato que estava colocando em risco a integridade de toda a Unidade Prisional, em especial, dos demais agentes, bem como de toda a sociedade.

Requisitada a interceptação telefônica das linhas telefônicas utilizadas pelas agentes penitenciarias Alcimare Villas e Laurineth Albuquerque de Oliveira, o juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade deferiu o pedido e durante as interceptações constatou-se que as
apelantes Alcimare Villas e Josete Ribeiro viabilizavam o surgimento de um intrincado esquema criminoso no interior da Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade, voltado à prática do tráfico de drogas e crimes afins
.

Os fatos foram confirmados em juízo por declarações prestadas por testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que afirmaram que as recorrentes facilitavam a entrada de entorpecentes, aparelhos celulares, bebidas, dinheiro, entre outras coisas, no interior do cárcere e mantinham contato direto com detentos que, inclusive, chamavam intimamente de “patrão” ou “patrãozinho”, evidenciando a existência de determinado grau de hierarquia.

Por tudo isto, o Ministério Público alegou que as requeridas ao permitirem a entrada de bens na Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade, incorreram na conduta de improbidade administrativa, visto que tinham o dever de vedar aos presos o acesso a aparelho telefônico que possibilita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

As apelantes, entretanto, quando instadas a se manifestarem sobre os efeitos da nova lei de improbidade sobre a imputação que corre contra elas, alegaram que em razão da revogação dos incisos I, II e modificação do inciso III, do art. 11, patente a inexistência de ato de improbidade administrativa.

Ledo engano.

Não se olvida aqui a retroatividade da lei, para abarcar as alterações e, quando for o caso, beneficiar o agente tido como ímprobo. Não se questiona, outrossim, o advento da exigência expressa do dolo, para a configuração dos atos de improbidade administrativa tipificados no art. 11 da LIA.

Ocorre, entretanto, que, no caso, além de estar mais que evidente o elemento subjetivo nas condutas das apelantes, que agiram com inquestionável intenção de violar regras, princípios e o comportamento probo que se espera de um agente público, perante a Administração, no exercício de seus cargos e perante a sociedade, ainda há que se considerar que é perfeitamente plausível a subsunção dos fatos à nova norma.

Vejamos.

“Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas:

(....)

III -
revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade
e do Estado;

§ 3º
O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas
.

§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e
independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos
.
(destaquei)

Verifica-se que o tipo aberto do inciso III, do art. 11 permite a subsunção das condutas das apelantes à norma, pois, como dito linhas acima, elas atuavam com repasse de informações privilegiadas para os detentos (especialmente quanto à realização de visitas nas celas), no contexto da distribuição de drogas e do material nas celas, fato que, indubitavelmente, estava colocando em risco a integridade de toda a Unidade Prisional, em especial, dos demais agentes, bem como de toda a sociedade.

Quanto ao dolo, dispensa-se delongas na fundamentação, posto que não há qualquer indícios de que as apelantes tenham sido obrigadas a agir da forma criminosa como agiram, revelando-se agentes ímprobas, de agir ilegal, imoral, em evidente violação aos princípios que regem a Administração Pública.

Insta, por fim, consignar que a condenação levada a efeito no Juízo Criminal não tem o condão de configurar o
bis in idem
, com a condenação por atos de improbidade administrativa, em razão da independência das instâncias.

Isso posto,
nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023